Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802669-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0802669-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA

PACIENTE:
FRANCISCO ALVES DE SOUSA

IMPETRANTE: ADVOGADO GUSTAVO DA SILVA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 213, §1º, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CONDENATÓRIO SE ENCONTRA PAUTADO EM ELEMENTOS COLHIDOS ESTRITAMENTE NA FASE INQUISITIVA. NÃO CONHECIDA. EXAME IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2. Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença penal condenatória, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

3. A pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas pela idade, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução, até porque,
embora referida na impetração, não fora indicada ou confirmada a suposta enfermidade suportada pelo paciente
;

4. Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala da Sessão de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
realizado por vídeoconferência , em 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz júnior.

Belém/PA,
29

de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802669-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA

PACIENTE:
FRANCISCO ALVES DE SOUSA

IMPETRANTE: ADVOGADO GUSTAVO DA SILVA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO ALVES DE SOUSA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001006-04.2019.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 08 de fevereiro de 2019, sendo condenado, em decisão datada de 27 de novembro de 2019, às penas de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro; sendo-lhe, ainda,
negado o direito de recorrer em liberdade
.

Sustenta, em síntese, a impetração,
não se fazerem presentes,
in casu
, os requisitos autorizadores da medida constritiva, considerando que o crime não fora cometido com violência
e que as supostas vítimas não mais residem na mesma cidade que o paciente.

Salienta que, outrossim, que, na hipótese, o
fumus comissi delicti
não resta configurado, de vez que
o pronunciamento judicial condenatório encontra-se pautado em elementos colhidos estritamente na fase inquisitiva
, sem qualquer referência ao que fora produzido ao longo da instrução probatória criminal, pelo que, resta, abstratamente fundamentado.

Acrescenta, por outro lado,
a circunstância de o réu contar, atualmente, com 70 (setenta) anos de idade, e encontrar-se na condição de enfermo devido à idade avançada
.

Aduz ser cabível, ao caso, a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPB
, as quais, inclusive, não foram refutadas pelo Magistrado primevo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do recurso e apelação interposto a esta instância
ad quem
em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas, se for o caso; alternativamente, pela revogação da prisão cautelar imposta; ou, pela substituição por medidas alternativas à prisão.

Ao final, requer a concessão definitiva do writ. Manifesta o interesse em sustentar oralmente suas alegações em sessão plenária de julgamento. O feito foi protocolado durante expediente de plantão judiciário.

O Desembargador Plantonista Milton Augusto de Brito Nobre, no entanto, tendo por base a ausência de prejuízo e do caráter de urgência no momento da interposição do
mandamus
a justificar a tutela da jurisdição excepcional, determinou a remessa do processo à distribuição regular.

A liminar foi por mim indeferida, em 27.03.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 27.03.2020, pelo Juízo
a quo
, conforme ID 2984662, que esclareceu:

“(...) Trata-se a ação penal distribuída sob o n° 0001006-04.2019.8.14.0069, materializada em dois volumes. Inicialmente, esclareço que as informações prestadas são de acordo com as informações alimentadas no sistema libra, visto que os autos físicos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em 08/02/2019 foi decretada a prisão temporária dos denunciados, e nesta mesma data cumprida em face de Francisco Alves de Sousa. Em seguida, a constrição temporária foi convertida em prisão preventiva, 27/02/019. A denúncia foi recebida em 12/04/2019. Citação do paciente em 17/06/2019. O paciente apresentou resposta à acusação. Foi recebida a resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/08/2019. O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais. Sentença condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 213, § 1º c/c art. 226, II do Código Penal, em continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único do CPB), na forma do art. 383 do CPP e o absolveu em relação ao crime de estupro qualificado pela idade da vítima com o aumento de causa em razão da parentalidade, na forma tentada (art. 213, §1º c/c art. 226, II e 14, II do CPB) com espeque no art. 386, V, CPP; Em 14/11/2019 o paciente foi intimado da sentença. A defesa apresentou recurso de apelação. Diante da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, foi proferida decisão remetendo os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 12/02/2020. São, respeitosamente, as informações. Colocando-me a Vossa inteira disposição para providencias e esclarecimentos outros que julgar pertinentes. (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
fato de que o pronunciamento judicial condenatório se encontra pautado em elementos colhidos estritamente na fase inquisitiva; bem como que ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, considerando que o crime não fora cometido com violência; e ainda que o paciente possui 70 (setenta) anos de idade, e encontra-se na condição de enfermo devido à idade avançada; e, por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Quanto ao primeiro argumento do impetrante alegando
que o pronunciamento judicial condenatório se encontra pautado em elementos colhidos estritamente na fase inquisitiva
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação
demanda revolvimento de provas e fatos
, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Egrégia Corte de Justiça, neste sentido:
“(...)
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze)”.

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença penal condenatória, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trecho da sentença
a quo
que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, valendo-me daquela velha máxima: “processo preso, recurso preso, salvo se desaparecerem os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva”, o que não ocorreu no presente caso concreto. Nesse passo, verifico que o
pressuposto de assegurar a garantia da ordem pública permanece hígido, razão pela qual há necessidade de manutenção das prisões preventivas dos acusados, nos termos do art. 312 do CPP. (...)

”.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu o crime de estupro (conjunção carnal) com suas duas filhas, a quem, deveria amar e proteger,
e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Ressalte-se ainda que o paciente respondeu ao processo preso, sendo a prisão mantida a quando da sentença condenatória, conforme brilhante fundamentação do Magistrado
a quo
, bem como que a defesa não logrou êxito em provar que vítimas e ofensor não residem mais no mesmo local, devendo, portanto, proteger a integridade física das ofendidas.

Ademais, a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Quanto a alegação da
condição de idoso do paciente
, atualmente, com 70 (setenta) anos de idade, é questão de desponta especial atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas pela idade, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução, até porque,
embora referida na impetração, não fora indicada ou confirmada a suposta enfermidade suportada pelo paciente.

Por outro lado, a despeito de a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, é a Secretaria da Administração Penitenciária, subordinada ao Poder Executivo, que, por intermédio de ações específicas, zelará pela saúde dos detentos, bem como definirá regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a temida disseminação do "coronavírus". Nesse sentido, aliás, foi a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente sessão de 18 de março de 2020, na qual os Eminentes Ministros entenderam, por maioria de votos,
in verbis
:
"que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública", sendo certo que a divergência refere-se justamente à atuação dos Juízes da Execução Penal, que devem analisar as situações de risco caso a caso, levando em consideração a ADPF 347, inclusive, entendimento esse que prevalece até o momento.(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&ori=1).”

Ressalte-se, por outro turno, ausência de qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, no que concerne à alegada vulnerabilidade ou enfermidade do paciente em tela, consoante informações extraídas do SEEU, posto que não postulado qualquer pedido relacionado perante aquele Juízo.

Assim, entende-se, neste momento, que a condição do paciente de vulnerabilidade não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação da Vara de Execução Penal.

Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas. (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)”.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2020